Tribunal: STF
Processo: RHC 161728
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADO PREJUÍZO PROVOCADO PELA JUNTADA DE CERTIDÕES CRIMINAIS APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.